Tribunal: TJDFT
Processo: 0744213-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744213-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JUSTINIANO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não obstante protocolado como agravo de instrumento, o feito não veio acompanhado da inicial, mas, tão somente, da cópia do processo principal (Proc. 0728008-23.2023.8.07.0016 – id 52427216). Faculto, pois, ao recorrente a instrução do presente processo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 18/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator